Tribunal: TJES
Processo: 0041866-63.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041866-63.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa, nos autos do processo administrativo nº FA Nº 0111-002.515-6 (771/2011), deflagrado junto ao Procon Municipal de Vitória, na importância de R$ 23.765,13, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2.
Em que pese não verificar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo, observo que a sanção aplicada “deu excessiva importância a condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”.

3.
Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4
. A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

5.
Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6.
Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou, à época, o valor da multa em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

8.
Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa originariamente aplicada, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 473/476v, integrada pelos aclaratórios de Id nº 7185349, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária de anulação de multa administrativa, ajuizada por
UNITED ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., julgou parcialmente procedente

o pedido inicial para tão somente reduzir pela metade a multa aplicada no processo administrativo nº 771/2011, em face da parte autora e, via de consequência, julgo extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil e, de conseguinte ante a sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a 10% do benefício econômico alcançado pela parte autora, ou seja, 10% da metade da multa aplicada na seara administrativa, com fulcro no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 525/533, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
i)
o Juízo
a quo
não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infração à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma do Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
ii)
a redução da multa, além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicaria em indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Poder Judiciário; iii) não resta qualquer dúvida que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC.

Nestes termos, requer seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

UNITED ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
apresentou contrarrazões às fls. 535/456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cíve
l interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 473/476v, integrada pelos aclaratórios de Id nº 7185349, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária de anulação de multa administrativa, ajuizada por
UNITED ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., julgou parcialmente procedente

o pedido inicial para tão somente reduzir pela metade a multa aplicada no processo administrativo nº 771/2011, em face da parte autora e, via de consequência, julgo extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil e, de conseguinte ante a sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a 10% do benefício econômico alcançado pela parte autora, ou seja, 10% da metade da multa aplicada na seara administrativa, com fulcro no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 525/533, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
i)
o Juízo
a quo
não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infração à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma do Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
ii)
a redução da multa, além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicaria em indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Poder Judiciário; iii) não resta qualquer dúvida que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC.

Nestes termos, requer seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

UNITED ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
apresentou contrarrazões às fls. 535/456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa, nos autos do processo administrativo nº FA Nº 0111-002.515-6 (771/2011), deflagrado junto ao Procon Municipal de Vitória, na importância de R$ 23.765,13, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa requerente ajuizou ação anulatória de multa administrativa alegando, em resumo, que a decisão administrativa seria ilegal, ante a existência de vícios insanáveis, tais como o cerceamento de sua defesa por ausência de notificação da decisão administrativa, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, ausência de fundamentação e de gradação da penalidade aplicada, com inobservância dos critérios de fixação da penalidade do art. 57, do CDC, bem como consideração indevida da agravante de reincidência na decisão administrativa, fazendo com que a multa aplicada atingisse patamar excessivo, não respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pela resenha dos fatos, o processo administrativo em questão foi instaurado em razão de reclamação de consumidor junto ao Procon Municipal, tendo como objetivo compelir a empresa autora a efetuar a restituição do valor pago pelo equipamento adquirido (ar condicionado), em razão de vício do produto.

No âmbito administrativo não foi possível a análise da proposta de acordo encaminhada pela reclamada, pois além e não constar prazo para o cumprimento da referida proposta, a mesma não compareceu ao ato, culminando na aplicação da sanção, fixando o
valor da multa em
R$ 23.765,13 (vinte e três mil reais, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Irresignada a empresa reclamante ajuizou a presente ação almejando a anulação do processo administrativo em questão, com a desconsideração da penalidade pecuniária deste decorrente ou subsidiariamente a redução da multa imposta.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido tão somente reduzir pela metade a multa aplicada no processo administrativo nº 771/2011, tendo como fundamento o fato de que o valor da multa administrativa em questão, desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois além de não ter restado comprovado a condição de reincidente, a sanção aplicada supera em muito o valor do aparelho defeituoso.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Como se sabe, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso o artigo 57, da Lei 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, verifico que no processo administrativo nº 771/2011, a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada.

Ademais, não consta dos autos documentação comprovando ser a parte autora reincidente na prática de atitudes que culminaram na sua condenação na seara administrativa.

Acresça-se a isso que o valor da multa administrativa supera em muito o valor do próprio aparelho defeituoso, valor este cuja restituição era o objetivo do reclamante.

Desse modo, segundo entendo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, pela metade, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos alhures
, ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido inicial para tão somente reduzir pela metade a multa aplicada no processo administrativo nº 771/2011, em face da parte autora e, via de consequência, julgo extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo
ad verbum
:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612).

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração da decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a redução da multa fixada na decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem. Explico.

Como já destacado pelo Magistrado Primevo, em que pese não verificar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo, observo que a sanção aplicada “deu excessiva importância a condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou, à época, o valor da multa em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES.

2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), s
obretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), relativo ao valor do aparelho celular.

3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário pelo Juízo a quo, respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4. Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023.

5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0042145-49.2013.8.08.0024. Data: 31/Jan/2024. Desembargador: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa originariamente aplicada, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar